Tribunal: CARF
Processo: 13748.720574/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720574/2018-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.825 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO LOBO GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO DE DESPESAS. LIVRO CAIXA.
Não podem ser deduzidas despesas não comprovadas e despesas havidas com
terceiros sem vínculo empregatício.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTO COM CHEQUE.
A exigência de apresentação de cheque nominativo pressupõe a inexistência de
documentação comprobatória da despesa. O pagamento de despesas médicas
realizado com cheques pode ser comprovado por recibos e extratos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reestabelecer as deduções de despesas médicas pagas com
cheque no valor de R$ 20.702,50, bem como a despesa comprovada com o recibo de e-fl. 372 no
valor de R$ 750,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 317-324) interposto contra o acórdão no 16-
86.843 - 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)-
DRJ/SPO que julgou parcialmente procedente a impugnação do contribuinte, que versava sobre
dedução de despesas lançadas em livro caixa e despesas médicas.

A DRJ entendeu que as despesas relativas ao livro caixa não poderiam ser
deduzidas porque o contribuinte não teria auferido rendimentos do trabalho não assalariado,
como se observa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720574/2018-43
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720574/2018-43

Com efeito, a reclamação do contribuinte não tem guarida, já que como se depreende
dos autos e dos sistemas informatizados da RFB, o contribuinte, no ano-calendário de
2013, não auferiu rendimentos do trabalho não assalariado, pressuposto de
dedutibilidade das despesas escrituradas em livro caixa, como determinado pela Lei,
percebendo rendimentos do trabalho assalariado, de proventos de aposentadoria, de
benefício de previdência complementar, alugueis, rendimentos da justiça e rendimentos
recebidos acumuladamente.
Assim, correta a glosa efetuada pelo lançamento que deve ser mantida.

Em relação às despesas médicas, entendeu a DRJ por reestabelecer as deduções
relativas às despesas médicas pagas por saque e visa eletron, no valor de R$ 6.660,00. No
entanto, foram mantidas as glosas relativas às despesas pagas com cheque, porque no entender
da instância de piso seria necessário apresentar os cheques nominativos, como se lê:

Quanto às comprovações dos pagamentos que o contribuinte pretende fazer com a
indicação de cheques compensados nos extratos, essas não podem ser aceitas. Para
comprovar o pagamento da despesa médica com cheques é necessário a cópia do cheque
para se verificar quem é o beneficiário do pagamento. Assim, é de se manter todas as
glosas de despesas médicas cuja indicação na planilha de fls. 124/125 foi feita como
“pagamento com cheques”.

Também não foram aceitas as deduções de despesas médicas cujos recibos
estavam incompletos ou ilegíveis.

Em seu recurso voluntário, o recorrente pleiteia sejam aceitas todas as deduções
de despesas médicas, à exceção das despesas com acupuntura, no valor de R$ 3.550,00, pois está
de acordo com a glosa.

Em relação às despesas lançadas em livro caixa, argumenta que exercia atividade
como perito judicial e, portanto, auferia rendimentos que não decorriam de trabalho assalariado;
junta documentos (e-fls.340-371) consistentes em comprovação da condição de associado da
Associação dos Peritos Judiciais do Estado do Rio de Janeiro, bem como diversos alvarás de
recebimento de honorários relativos a essa atividade. Acosta também recibo legível de
atendimento com psicóloga (e-fl. 372).

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720574/2018-43

O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passa a analisar seu mérito.

Das despesas lançadas em livro caixa

No ponto, entendo que os documentos acostados pelo recorrente comprovam que
de fato exercia atividade de perito judicial que lhe permitiu auferir rendimentos de trabalho não
assalariado.
Isso não obstante, cabem algumas considerações. A possibilidade de dedução de
despesas de atividade não assalariada consta no art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de
1990.
No caso concreto pretende o recorrente deduzir despesas de remuneração pagas a
terceiros, conforme se observa dos recibos acostados às e-fls. 57-59; 63-65; 68-70; 73-81; 84-86;
89-91; 94-96; 99-101; 104-106; 109-111; 114-115; 118-120 e 122.

Todas estas despesas dizem respeito a pagamento de terceiros sem comprovação
de vínculo empregatício, bem como de transporte. No entanto, existe vedação expressa de
dedução nestes casos, como se observa do art. 6o, I e §1 o, “b” da Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990.

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)

I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;

§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:

b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)

Por força da vedação legal expressa, as despesas indicadas não podem ser objeto
de dedução, como pretende o recorrente, de modo que a glosa deve ser mantida.

Observa-se, ademais, que os recibos das e-fls. 100, 105, 110, 119, 122 não estão
assinados, o que afasta a comprovação do pagamento.

Em relação aos recibos de aluguel (e-fls. fl. 60, 66,71, 87, 102, 107, 112, 117 e
121) e ao contrato de locação (e-fl. 55) todos estão ilegíveis, o que afasta a possibilidade de
dedução pela falta de comprovação da despesa. Cabe ao contribuinte acostar aos autos
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720574/2018-43

documentos legíveis quando pretende comprovar situação de fato, o que não se verifica no caso
concreto.

Ademais, há nos autos documento (e-fl. 54) relativo ao pagamento de condomínio
da sala comercial supostamente utilizada pelo recorrente para exercer a atividade de perito
judicial, que declara que os valores foram pagos por outra pessoa que não o recorrente, como se
observa:

Assim, não se pode ser ter certeza se o recorrente efetivamente arcou com as
despesas de aluguel e condomínio da sala comercial mencionada, devendo ser mantida a glosa.

Das despesas médicas

Em relação às despesas médicas, entendeu a DRJ que deveriam reestabelecidas as
deduções de despesas comprovadas e que foram objeto de pagamento em dinheiro (saque) e por
pagamento com cartão de débito (visa eletron), e manteve aquelas pagas com cheque, porque não
foram apresentados cheques nominais.

No ponto, discordamos da decisão de piso. No nosso sentir, as despesas foram
devidamente comprovadas, uma vez que o recorrente elaborou quadro (e-fls. 124-125) com a
discriminação das despesas, os beneficiários e o meio de pagamento, a exemplo do seguinte:
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720574/2018-43

A despesas foram demonstradas, ainda, pelos inúmeros recibos e extratos
bancários acostados aos autos às e-fls. 207-254. Ora, se o pagamento em dinheiro (saques) foi
aceito, não há qualquer razão para se desconsiderar os pagamentos realizados com cheque, sendo
desmedida a exigência de apresentação dos cheques nominativos quando há nos autos outros
elementos capazes de comprovar o pagamento.

A exigência de cheque nominativo pressupõe a inexistência de outros elementos
de prova, como se observa do art. 80, § 1o, III do Decreto no 3.000/99 vigente à época, como se
infere:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; [Grifo nosso]
Na hipótese dos autos, entendo que a documentação juntada pelo recorrente é
suficiente a demonstrar o pagamento das despesas médicas.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720574/2018-43

Diga-se, ainda, que o recorrente demonstrou estar acometido de doença (e-fls. 49-
51) que justifica a necessidade de diversos atendimentos médicos.

Por fim, deve ser aceito o recibo juntado à e-fl. 372 no valor de R$ 750,00
porquanto legível.

Pelo exposto, devem ser reestabelecidas as deduções com despesas médicas pagas
com cheque, e a despesa comprovada com o recibo de e-fl. 372.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO para reestabelecer as deduções de despesas médicas pagas com cheque no valor
de R$ 20.702,50, bem como a despesa comprovada com o recibo de e-fl. 372 no valor de R$
750,00.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital